Tribunal: STF
Processo: RE 1552749
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itacir Neco Argenta interpõe recurso extraordinário (eDoc 13),com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 6):



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. ART. 97 DA LEI 12.529/11. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Acerca da matéria deduzida nos presentes autos, faz-se necessário mencionar que o art. 97, na Lei n° 12.529/11 (estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência), prevê que a execução das decisões do Cade será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do Cade. 



    2. Na vigência da Lei n° 8.884/94 (que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia), o seu art. 64 previa, igualmente, a possibilidade de escolha, pelo CADE, do Juízo para promover a execução de suas decisões: "Art. 64. A execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do CADE (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011). A aplicação da acima referida previsão legal era confirmada pela jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AG 0063026-26.2008.4.01.0000, JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 04/12/2009 PAG 783.). 



    3. O egrégio Supremo Tribunal Federal foi provocado, por meio da ADI 1094, à declaração da inconstitucionalidade do conteúdo do art. 64, da Lei n° 8.884/94, para exclusão das expressões “do Distrito Federal ou” e “à escolha do CADE”. No entanto, a questão de fundo não foi discutida, em decorrência da revogação superveniente do ato estatal impugnado. 



    4. Inexistindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, o que se verifica é a presunção de constitucionalidade e legalidade do art. 97, da Lei nº 12.259/11, que mantém o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE como o responsável pela escolha do foro em que promoverá a execução judicial de suas decisões administrativas. 



    5. Deve ser ressaltado, ainda, que a previsão legal do art. 94, da Lei n° 12.259/11, no sentido de que "A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980" , não possui o condão de afastar a aplicabilidade do art. 97 da Lei n° 12.259/11, e, dessa forma, excluir a possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de suas execuções fiscais. Com efeito, considerando que o legislador, por meio de lei específica (Lei n° 12.259/11), optou pela ampliação da competência jurisdicional em favor do CADE, tal norma possui caráter especial em relação à competência para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 



    6. Não se verifica como aplicável ao presente caso o art. 109, § 2º, da Constituição Federal e sua interpretação jurisprudencial pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de hipótese específica, em que a União e suas autarquias figuram no polo passivo da relação processual. 



    7. Agravo de instrumento provido.



    O recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 109, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, ao admitir que autarquia federal escolha o foro da execução fiscal, em afronta à regra constitucional de competência absoluta fixada em razão do domicílio do executado.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, para reconhecer a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal na Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do art. 97 da Lei n. 12.529/2011.



    A controvérsia em questão refere-se à suposta incompatibilidade entre o art. 97 da Lei n. 12.529/2011 e o art. 109, § 1º, da Constituição Federal, no que tange à competência para ajuizamento de execuções fiscais promovidas pelo CADE. Embora o recurso aponte ofensa ao texto constitucional, verifico que a decisão foi proferida com fundamento exclusivo na interpretação e aplicação de norma infraconstitucional.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 6, fl. 4):



    Deve ser ressaltado, ainda, que a previsão legal do art. 94, da Lei n° 12.259/11, no sentido de que "A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980" , não possui o condão de afastar a aplicabilidade do art. 97 da Lei n° 12.259/11, e, dessa forma, excluir a possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de suas execuções fiscais.



    Com efeito, considerando que o legislador, por meio de lei específica (Lei n° 12.259/11), optou pela ampliação da competência jurisdicional em favor do CADE, tal norma possui caráter especial em relação à competência para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 



    Não fosse apenas isso, não se verifica, com a licença de entendimento outro, como aplicável ao presente caso o art. 109, § 2º, da Constituição Federal e sua interpretação jurisprudencial pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de hipótese específica, em que a União e suas autarquias figuram no polo passivo da relação processual.



    Divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal Regional exigiria, necessariamente, a interpretação de norma infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária. Assim, eventual ofensa ao art. 109 da Constituição Federal, se existente, seria de natureza reflexa.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente